Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711397-94.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JEFFERSON ARAUJO PEREIRA RECORRIDO: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA À d. Procuradoria de Justiça sobre petição e documento de IDs 66968211 e 66968212. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES